Tribunal: TJSP
Processo: 0012511-64.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Injúria
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação transitada em julgado – Discussão sobre o mérito de sentença – Inadequação da via eleita – Decisão de primeiro grau passível de recurso próprio, qual seja o de Revisão Criminal – Teratologia não verificada de plano, respeitados os limites do writ – Impetração não conhecida.